Tribunal: TJBA
Processo: 0000163-90.2020.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000163-90.2020.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE MARIO DOS SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
E FURTO
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO ROUBO
PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLÊNCI
A DEMONSTRADA A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA
.
DOSIMETRIA DA PENA. RETIRADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PROCEDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL DO
AGENTE
DEVE SER AFERIDA A PARTIR DE ESPECIFICIDADES DA SUA CONVIVÊNCIA EM SOCIEDADE E NÃO DOS SEU HISTÓRICO CRIMINAL. AFASTADA. TEMA REPETITIVO 1077 DO STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PREJUÍZO SUPORTADO NÃO EXORBITA O TIPO PENAL.
AFASTADA.
ENTENDIMENTO STJ.
PENA-BASE READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O Apelante foi condenado
como incurso nas penas do art. 157,
caput
, e do art. 155,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 6 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal), e ao pagamento de 82 dias-multa, no valor mínimo unitário, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Consta nos autos que o denunciado
furtara a câmera de segurança da casa da vítima e, minutos depois, o recorrente teria entrado na residência da segunda ofendida e, mediante violência por esganadura, toma
do
para si o seu telefone celular, fugindo em seguida.
Ato contínuo, a ofendida pediu socorro aos vizinhos, os quais contactaram a polícia. Em diligências, lograram êxito em encontrar o acusado que, apesar de ter tentado empreender em fuga, descartando o objeto do roubo no caminho, fora alcançado pelos agentes de segurança pública, sendo o aparelho celular recuperado. Efetuada a revista pessoal, encontraram em sua posse a fiação da câmera de monitoramento furtada.
A v
ítima

e os policiais, em ambas as oportunidades, confirmaram o quanto narrado na exordial acusatória. O acusado, apesar de
, na delegacia, ter confessado a prática apenas de um dos delitos, quando em Juízo assumiu ter praticado dois furtos, negando o emprego de violência, contudo.

II -
Inconformado, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, o réu interpôs o presente recurso, pugnando pela desclassificação do fato tipificado como roubo para o delito de furto, alegando não ter restado demonstrado o emprego da violência, “e, assim, condenar o acusado pela prática de dois crimes de furto simples (art. 155,
caput
), em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP”. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, por entender inidônea a fundamentação exposta pelo Juízo
a quo
.

III
–
A
materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas a partir dos depoimentos da vítima
e
dos policiais participantes d
a abordagem
. A vítima, em ambas as oportunidades,
afirma, de maneira contundente, ter sido esganada, sendo este o fator determinante para a entrega do bem subtraído
. Desta feita, observa-se estar a tese apresentada pelo recorrente isolada no acervo probatório, não se fazendo crível
portanto
.
Restando a
violência
devidamente evidenciada, não há como acolher a súplica pela desclassificação do crime em análise para furto.

IV -
Na dosimetria, verifica-se que
,
na primeira etapa
,
o Juízo
a quo
valorou negativamente a
conduta social e as circunstâncias do crime
. Quanto à primeira
vetorial
, observa-se estar com razão o Apelante, pois não é possível parametrizar a

a
conduta social a partir de eventual histórico criminal pertencente ao sentenciado, estando tal circunstância atrelada ao seu comportamento perante
à
sociedade, “afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais", fazendo-se necessário que tal característica esteja exposta nos autos para a sua aferição, o que não ocorre no presente caso
. É este o entendimento
exposto no Tema Repetitivo nº. 1077 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).
Acerca das circunstâncias do crime, cumpre verificar que
o magistrado de primeiro grau n
ão
fundamentou a sua valoração, o fazendo, contudo, ao pronunciar-se sobre as consequências do delito.
Por extremo zelo, importa salientar que a justificativa
ali exposta
não merece prosperar, pois o prejuízo sustentado pela vítima não exorbita o esperado para o tipo penal, consistindo, tão somente, em uma câmera de monitoramento e sua instalação
. É nesse sentido a jurisprudência
do Tribunal da Cidadania

(
AgRg
no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 22/5/2023)
.

V - Assim, afastadas as valorações negativas operadas na primeira fase dosimétrica, e diante da compensação operada entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão (
arts
. 61, I, e 65, II, ambos do Código Penal), assim como
da
inexistência de causas de aumento e de diminuição,
estabelece-se a pena de ambos os delitos no mínimo legal
,

a
plicando-se ao caso a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal)
.

VI –
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e parcial provimento ao apelo, reformulando-se a dosimetria da pena para estabelecê-la em 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal), e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, mantendo-se a sentença vergastada nos demais termos.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

APELAÇÃO Nº
.
0
000163-90.2020.8.05.0251

–
S
OBRADINHO
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
.

0
000163-90.2020.8.05.0251
,

da Comarca de
S
obradinho/BA
, sendo o

Apelante

JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS MARQUES
, por meio da DEFENSORIA
PÚB
LICA DO ESTADO DA BAHIA,
e
o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes
da
1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em julgar pelo conhecimento e parcial provimento ao Apelo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado(a)